Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA NO CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não sendo do interesse da empresa de transporte por aplicativo, não pode o Poder Judiciário impor uma contratação cuja recusa se encontra justificada na escolha do perfil desejado de profissional.

2. A recusa de contratação fundada em critério legal exigido de todos os candidatos não configura conduta discriminatória e, portanto, não gera dano material ou moral.

3. Deu-se provimento ao apelo.